Tribunal: STF
Processo: ADPF 740
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, a Vice-Governadora do Estado de Santa Catarina (petição nº 76.753/2020).
    2. O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amici curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.
    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.
    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae devem ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. O art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999 lhe confere um poder discricionário (“o relator […] poderá, por despacho irrecorrível, admitir...”), e não vinculado.
    Na dicção do Ministro Celso de Mello, “a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional” (ADI 2.321-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.
    4. In casu, não obstante as razões aventadas no pedido, evidente o interesse meramente subjetivo da Vice-Governadora do Estado de Santa Catarina na conclusão do julgamento, o que de modo algum a qualifica à condição de amicus curiae, instituto inconfundível com a assistência, modalidade de intervenção de terceiros estranha à espécie. O art. 7º, caput, da Lei nº 9.868/1999, aliás, deixa clara a distinção ao dispor que “não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade”.
    5. Consideradas as justificativas apresentadas, tenho por não demonstrados, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, os requisitos legais, assim como a utilidade e a conveniência da sua atuação.
    Indefiro, pois, o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora